Tribunal: TJSP
Processo: 2228879-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228879-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA LTDA., são agravados MAURO
MARINO e MARIA CONSUELO CARUZZO MARINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228879-38.2019.8.26.0000 -Voto no 20.273
2
Agravo de Instrumento n. 2228879-38.2019.8.26.0000
Voto n. 20.273
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível - 2a Vara Cível)
Agravante:
Administradora e Construtora Soma Ltda.
Agravados:
Mauro Marino e outra
MM. Juiz:
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que reconheceu excesso na execução. Pretensão à
reforma.
Aplicação do artigo 323 do Código de Processo Civil,
com inclusão das obrigações vencidas e que se venceram
no curso do processo. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pela
Administradora e Construtora Soma Ltda. contra a decisão digitalizada a fls.
62/63 que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que move em
face de Mauro Marino e outra, acolheu impugnação ofertada pelo executado
Mauro para reconhecer excesso na execução, “uma vez que o exequente alterou o valor
exequendo, ao incluir parcelas que não integravam a petição inicial da execução”.
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que “como se
não bastasse a existência de previsão contratual acerca da rescisão contratual em decorrência do
inadimplemento, fato é que a Agravante está amparada pelo artigo 323 e parágrafo único e
pelo artigo 771, todos do Código de Processo Civil” (fls. 1/17).
A tutela recursal foi antecipada pelo despacho de fls. 76/80,
proferido pelo insigne Desembargador Hamid Bdine.
Contraminuta a fls. 86/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228879-38.2019.8.26.0000 -Voto no 20.273
3
II Fundamentação.
Ainda em fevereiro de 2006 a ora agravante moveu execução
fundada em instrumento particular de compromisso de venda e compra em face
dos ora agravados pugnando pelo recebimento de R$ 24.147,54 (vinte e quatro
mil e cento e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), valores estes
referentes à parcelas inadimplidas pelos executados no período de 07/12/04 até
07/01/06 (fls. 26/29).
Já em março de 2018, depois do retorno dos autos da
contadoria judicial que apurou débito remanescente em favor do autor no
montante de R$ 49.645,81 (quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta e cinco
reais e oitenta e um centavos), peticionou o executado Mauro apontando a
existência de excesso na execução ao argumento de que “não houve pedido de
inclusão de eventuais parcelas vincendas durante a tramitação da execução” (fls. 45/51).
Embora, num primeiro momento, tenha o magistrado singular
rejeitado tal alegação (fls. 54/55), opostos embargos declaratórios pelo
executado sobreveio a decisão agravada que deu razão ao ora agravado ao
fundamento de que “o exequente alterou o valor exequendo, ao incluir parcelas que não
integravam a petição inicial da execução” (fls. 62/63).
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento do magistrado singular, conforme
já adiantado o despacho de fls. 76/80 não deve prevalecer a decisão agravada.
Isso porque há de se entender por aplicável também à
execução ajuizada pela agravante o artigo 323 do Código de Processo Civil, que
estabelece que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228879-38.2019.8.26.0000 -Voto no 20.273
4
em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na
condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do
processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
Ora, se são objeto da execução as cotas vencidas depois do
trânsito em julgado da sentença condenatória, não há razão lógica e nem jurídica
para que não estejam compreendias as obrigações vincendas na execução de
título extrajudicial.
Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento
haverá o mesmo direito) e ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma
razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
O parágrafo único do artigo 771, por sua vez, dispõe que
“Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I, da Parte Especial”, no
qual está inserido o artigo 323 do Código de Processo Civil.
Deve-se ainda levar em conta o que dispõe o parágrafo único
do artigo 786: “A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito
exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”.
Destarte, nenhum óbice há para que a execução de título
extrajudicial compreenda as parcelas que se venceram ao seu decorrer, desde
que se trate de prestações periódicas previstas no título executivo em questão.
Ao prolatar decisão monocrática no REsp n. 1.369.794, o
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva entendeu que “... conforme orientação jurisprudencial
adotada por esta Corte Superior, em homenagem aos princípios da efetividade e economia
processual, é cabível a inclusão de prestações vencidas no decorrer da execução e não pagas, pois
acarretaria o ajuizamento de novas execuções, com base na mesma relação de direito material.
Assim, as prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto
durar a obrigação” (DJe de 28.03.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228879-38.2019.8.26.0000 -Voto no 20.273
5
E este E. Tribunal de Justiça de São Paulo assim já julgou em
casos análogos, inclusive na hipótese específica onde se executa contrato de
promessa de compra e venda de bem imóvel:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão que acolheu pedido de inclusão no débito
exequendo, das parcelas que se venceram no curso do processo
Irresignação do executado A regra do art. 323 do CPC, malgrado
atrelada às ações de conhecimento, é aplicável também às ações de
execução, ex vi do que preceituam os artigos 318, p.u., e 771, p.u.,
do CPC
Princípios da efetividade e economia processual

Precedente do STJ
Decisão mantida
Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento n. 2243478-79.2019.8.26.0000, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Marco Fábio Morsello, j. em 17/12/2019).
“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COBRANÇA. DESPESAS DE
MANUTENÇÃO. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo,
possível a inclusão das despesas de manutenção vincendas e não
pagas na fase executiva. Inteligência dos artigos 323 e 771,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Providência prestigia
a economia e celeridade processuais, evitando o ajuizamento de
múltiplas execuções para o recebimento das despesas de
manutenção.
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
n.
1005916-45.2017.8.26.0602, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. J.B.
Paula Lima, j. em 13/08/2019).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
reformar a decisão agravada na parte em que reconheceu (inexistente) excesso a
execução e consignar que se incluem no débito exequendo as parcelas do
contrato firmado entre as partes que venceram no decorrer da lide.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)